Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR BLOQUEADO. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o objetivo de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações.
3. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos – que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório é do devedor (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC).
4. No caso, os agravantes alegam genericamente que o valor bloqueado é impenhorável. Não anexam os extratos das contas bancárias para comprovar a impenhorabilidade. O acervo probatório não demonstra a natureza salarial da verba penhorada nem que esta constitui reserva financeira. Também não é possível deduzir que há violação à dignidade humana ou ao mínimo existencial.
5. A impenhorabilidade de veículo, nos termos do art. 833, V, do CPC, somente é possível nos casos em que há sua utilização como instrumento de trabalho. Deve ser demonstrada a necessidade para o desempenho da profissão. Não abarca situações em que o uso constitui mero meio de locomoção.
6. Recurso conhecido e não provido.